Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733409-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE RIGONI LOPES APELADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que á pedido de majoração dos Honorários Advocatícios em sede de contrarrazões. Assim manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias, em observância aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator